Tribunal: TJES
Processo: 5012060-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012060-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. PREJUÍZO CONTÁBIL E ENDIVIDAMENTO QUE NÃO IMPLICAM, POR SI SÓS, HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do artigo 98 do Código Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Prejuízo contábil ou alegada crise financeira não bastam, por si sós, para caracterizar hipossuficiência econômica.

Inexistindo comprovação idônea da incapacidade de pagamento das custas, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Viação Sanremo Ltda. contra a decisão monocrática de id
15910579
, que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Nas razões recursais de id
17024983
, a agravante sustenta, em síntese, que: a) houve análise insuficiente do conjunto probatório, afirmando que balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, escrituração contábil fiscal e pareceres técnicos comprovam sua incapacidade financeira; b) a decisão interpretou a Súmula 481 do STJ de forma restritiva, criando requisito não previsto em lei, bem como violado os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa; e c) há precedentes favoráveis que não foram devidamente enfrentados.

Contrarrazões apresentadas no id
17311001
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a agravante demonstrou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF), a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada na Súmula 481, é firme no sentido de que não há presunção de hipossuficiência em favor da pessoa jurídica, impondo-se a demonstração concreta da incapacidade financeira.

No caso em exame, conforme já consignado na decisão agravada, a documentação apresentada pela agravante não se mostra apta a comprovar, de maneira inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Os documentos colacionados, embora indiquem dificuldades financeiras e prejuízos contábeis, não evidenciam ausência de liquidez ou incapacidade atual de pagamento das despesas processuais, sobretudo quando analisados à luz da dinâmica da atividade empresarial.

Ressalte-se que prejuízo contábil ou alegada crise financeira, por si sós, não são suficientes para caracterizar hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração de efetiva inviabilidade de suportar os encargos do processo.

A propósito, o entendimento desta Corte é firme no sentido da necessidade de prova robusta e concreta da insuficiência de recursos, tendo recentemente indeferido o benefício à ora agravante em outro processo, conforme se depreende do seguinte aresto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Viação Sanremo Ltda. contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos de Ação de Indenização, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou incapacidade financeira, apontando crise de liquidez e prejuízos acumulados, enquanto o Município agravado sustentou a existência de vultosos recebimentos recentes pela empresa, afastando a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) autorizam a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 481 e 491, exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para pessoas jurídicas.

5 .Prejuízo contábil e elevado endividamento, isoladamente, não comprovam ausência de liquidez ou impossibilidade de pagamento das custas, devendo ser analisados juntamente com dados de fluxo de caixa.

6. Provas apresentadas pelo Município demonstram que a agravante recebeu valores expressivos em período recente, o que fragiliza a tese de absoluta incapacidade financeira.

7. Manutenção das atividades empresariais e ausência de recuperação judicial indicam capacidade de geração de receita e de arcar com despesas processuais.

8. Inexistindo prova inequívoca de precariedade financeira que inviabilize o pagamento das custas, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Prejuízo contábil e endividamento elevado não bastam, por si só, para demonstrar hipossuficiência, sendo necessária a análise do fluxo de caixa e de recebimentos recentes.

O recebimento de valores significativos em período próximo ao pedido de gratuidade afasta a alegação de insuficiência de recursos.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018003-79.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2025).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão monocrática recorrida alinha-se à legislação processual e ao entendimento consolidado deste Tribunal, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro de julgamento a ser corrigido pelo órgão colegiado.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.